Tribunal: TJES
Processo: 0002877-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002877-41.2020.8.08.0024

APELANTE:
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta que não há cabimento para condenação em honorários advocatícios em ações de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, conforme jurisprudência consolidada do STJ, e pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais ou o afastamento de sua condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente;
(ii) definir se o princípio da causalidade autoriza a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não cabe condenação em honorários advocatícios em ações cautelares de antecipação da garantia de débito fiscal, como a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, por se tratar de medida que visa à antecipação de fase da execução fiscal e não configura causa autônoma.

4. Imputar ao ente público a responsabilidade pela propositura da medida cautelar em razão do princípio da causalidade implicaria retirar do credor a discricionariedade sobre o momento oportuno para ajuizamento da execução fiscal, o que não é permitido pela legislação aplicável.

5. A ação cautelar possui natureza de incidente processual vinculado à execução fiscal, razão pela qual a jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor de qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento
:

7. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em tutela antecipada requerida em caráter antecedente, por sua natureza de incidente processual vinculado à execução fiscal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002877-41.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAL MART BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta que não há cabimento para condenação em honorários advocatícios em ações de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, conforme jurisprudência consolidada do STJ, e pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais ou o afastamento de sua condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente;
(ii) definir se o princípio da causalidade autoriza a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não cabe condenação em honorários advocatícios em ações cautelares de antecipação da garantia de débito fiscal, como a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, por se tratar de medida que visa à antecipação de fase da execução fiscal e não configura causa autônoma.

4. Imputar ao ente público a responsabilidade pela propositura da medida cautelar em razão do princípio da causalidade implicaria retirar do credor a discricionariedade sobre o momento oportuno para ajuizamento da execução fiscal, o que não é permitido pela legislação aplicável.

5. A ação cautelar possui natureza de incidente processual vinculado à execução fiscal, razão pela qual a jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor de qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento
:

7. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em tutela antecipada requerida em caráter antecedente, por sua natureza de incidente processual vinculado à execução fiscal.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002877-41.2020.8.08.0024

APELANTE:
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL
contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da
Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente
por ela manejada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, IV, do CPC, e condenou a requerente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega que há entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento de honorários em Tutela Antecipada em Caráter Antecedente.

Sustenta que o Estado do Espírito Santo deve arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais, pois quando da propositura do feito havia interesse de agir e adequação da via.

Argumenta que o Ente Público que deu causa à propositura da medida, já que inerte quanto à distribuição da execução fiscal, impedindo que a apelante pudesse garantir o crédito tributário e obter a certidão positiva com efeitos de negativa, de modo que deve a Fazenda Pública ser condenada a arcar com as custas e a verba honorária.

Aduz que, em casos análogos (perda superveniente do objeto em razão do ajuizamento da execução fiscal), o E. TJES, em homenagem ao princípio da causalidade, tem decidido que cabe a Fazenda arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que deu causa à lide.

Destaca que o Estado não pode ser coagido a ajuizar demanda antes do prazo de cinco anos, entretanto ao contribuinte também é garantido o direito de ofertar bens à penhora antes do ajuizamento da execução fiscal, com vistas a manter a regularidade de suas atividades empresariais.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais, condenando o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, ou subsidiariamente, que seja aplicado o entendimento do STJ para que não haja condenação em honorários.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A
jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que
não cabe a condenação em honorários advocatícios de sucumbência na ação cautelar de antecipação da garantia de débito fiscal visando a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE CAUÇÃO. VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem considerou devida a aplicação do princípio da equidade para a fixação da verba honorária à hipótese, fundamentando que, "no que se refere à questão trazida nos embargos de declaração da União, embora o crédito tributário seja de grande monta, a pretensão do contribuinte nos presentes autos não era de anulá-lo, mas apenas de apresentar caução para aqueles. Portanto, não há como se vislumbrar a possibilidade da fixação dos honorários com base no valor da causa, sendo o caso de aplicação da equidade para a fixação" (fl. 368).

2. A recorrente, por sua vez, limitou-se a alegar a irrisoriedade do montante fixado a título de honorários nos termos do art. 20 do CPC/1973, considerando que "o valor dado à causa perfazia na data da propositura da ação aproximadamente R$ 3.000.000,00" (fl. 389).

3. As razões do recurso especial apresentam-se dissociadas do quadro fático do acórdão recorrido, razão pela qual atrai a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF, que estabelece: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

4. Esta Corte Superior tem afastado a condenação de honorários em ações cautelares análogas à presente ante a orientação de que "não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta de causalidade, decorrendo a ação de interesse de agir da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública"
(REsp 1.703.125/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.172.933/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes"
(AgInt no REsp 1.823.018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.911.197/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Fixado isso, sem maiores delongas, considerando a orientação da Corte da Cidadania, deve ser provido o recurso em seu pedido
subsidiário
a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões